Tribunal: TJDFT
Processo: 0719456-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral é decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
2. Não há que se falar em danos morais, quando não há evidências de que os fatos narrados pela autora tenham causado à parte violação aos direitos da personalidade.
3. Recurso conhecido e improvido.